Tribunal: TJSP
Processo: 1026752-43.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação e apelação adesiva. Indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento custodiado no Centro de Detenção Provisória de Campinas, em razão de septicemia. Sentença de parcial procedência, para condenar a FESP a indenizar os familiares do de cujus em danos morais. Recurso de ambas as partes buscando a reforma do julgado. Acolhimento da irresignação

Ementa:
Apelação e apelação adesiva. Indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento custodiado no Centro de Detenção Provisória de Campinas, em razão de septicemia. Sentença de parcial procedência, para condenar a FESP a indenizar os familiares do de cujus em danos morais. Recurso de ambas as partes buscando a reforma do julgado. Acolhimento da irresignação da Fazenda Pública. Laudo pericial contrário à tese da demanda, de que o detento teria falecido em razão de leptospirose. Conjunto probatório, ademais, que é insuficiente para demonstrar nexo de causalidade entre a eventual omissão do Estado e o evento morte. Impossibilidade de se presumir as condições de higiene a que era submetido o de cujus, havendo necessidade de prova específica a este respeito. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Apelação do réu provida, prejudicado o recurso adesivo.